Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013887-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos dos Embargos à execução no 1000168-53.2021.8.11.0038 ajuizada contra o BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de suspensão da execução, ante a ausência de garantia ofertada pelo executado.
Alega o agravante que nos Embargos à Execução requereu efeito suspensivo, com base no art. 919, §1o CPC, tendo em vista, que, as máquinas dada em garantia, por si só garantem a suposta dívida, ou seja, não expondo o Agravado a nenhum risco, pois garantem a operação.
Afirma tratar-se de pequeno agricultor, sendo que as máquinas são utilizadas para o seu trabalho e por si só garantem a presente Execução, além de que a pretensão do Agravado se evidencia claramente pelo excesso a execução, conforme art. 917, inciso III do CPC, devendo a execução ser suspensa, sob pena de representar enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao pequeno patrimônio de sobrevivência do Agravante.
Registra que os efeitos da decisão agravada causa risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo ao se vislumbrar que seus bens poderão ser constritos, inviabilizando, inclusive, suas atividades laborais.
Assim, requer a concessão da tutela recursal, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015 e no mérito o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução,
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
O art. 919, do CPC é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Assevera que em 27.05.2019, o agravado ajuíza a presente ação com o valor da causa de R$ 63.090,68, com supostos cálculos não claros e sem evolução de planilha. Em petição posterior, traz atualização do valor da causa de R$ 64.639,50 e mais honorários de R$ 6.996,15, totalizando o valor de R$ 76.957,64, restando evidenciado o excesso a execução.
Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a relevância dos fundamentos invocados, consistentes nas alegações de existência de cobrança de encargos excessivos no contrato, em intensidade suficiente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que somente poderão ser dirimidas no julgamento dos embargos à execução, com exame aprofundado das matérias.
Outrossim, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há demonstração de que esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Com efeito, não se pode olvidar que a expropriação de bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito. 02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor. (AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018)
Assim, observa-se que não basta à Embargante a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela parte executada, especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos tribunais superiores.
Ademais, necessário o oferecimento de garantia suficiente para caucionar o juízo executório, à luz do § 1o, art. 919 do CPC, situação essa não observada pelo agravante nos autos da execução no 1000417-72.2019.811.0038.
Aliás, sustenta o agravante que a execução se trata de financiamento com alienação fiduciária, não havendo de se falar em ausência de garantia da execução, pois o próprio bem garante a execução.
Entretanto, conforme se denota dos autos executórios n. 1000417-72.2019.811.0038, de acordo com certidão do oficial de justiça ( Id 27589698), os maquinários não foram apreendidos, por não terem sido localizados na propriedade rural, bem como, o funcionário informou que havia visto o bem 3/4 anos atrás e não sabe onde se encontra. Transcrevo:
“Certifico que aos 09.12.2019 dirigi-me ao endereço retro e lá estando às 7:55 hs procedi percorrendo o sítio São Pedro não encontrando maquinário algum, somente milharal. Dirigi-me alí próximo a fazenda Primavera, e lá estando não encontrei o maquinário a ser apreendido. Perguntando ao funcionário alí estando, informou que viu esse máquinário 3/4 anos atrás, e não sabe onde se encontra. O sr. Fidélis não se encontrava na fazenda. Ligando ao celular de Fidélis 99957-6364 em dias diferentes somente deu caixa postal. Deixei de apreender os bens, não encontrando os mesmos. (...)” – id no 27589698 – autos originários da execução no 1000417-72.2019.811.0038
Dessa forma, nenhum bem foi dado em garantia ou se encontra a execução caucionada de forma suficiente, conforme dispõe o § 1o do art. 919 do CPC, para assegurar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.
Nesse sentido:
PRÉVIA E SUFICIENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO: a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. (Código de Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Revista dos Tribunais, p. 977)
Assim, nessa fase de cognição sumária, a ausência de qualquer um dos pressupostos, enseja no indeferimento do efeito suspensivo almejado.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1o do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1o do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. IV – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. (AI 73780/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 919, § 1o DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil: existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. A ausência de qualquer um dos pressupostos, enseja no indeferimento do efeito suspensivo almejado, conforme estabelece o caput do art. 919, do CPC”. (TJMT – AI 1003047-55.2018.8.11.0000 - Relator CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
E ainda o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Eventuais embargos opostos à execução fiscal seguirão subsidiariamente as disposições previstas no art. 739-A do CPC (implementado pela Lei n. 11.382/2006), ou seja, somente serão dotados de efeito suspensivo caso haja expresso pedido do embargante nesse sentido e estiverem conjugados os requisitos, a saber: a) relevância da argumentação apresentada; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia suficiente para caucionar o juízo. 2. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que não vislumbrou o possível dano de difícil ou incerta reparação decorrente dos atos executórios, sendo que a revisão de tal posicionamento atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não-provido. (REsp1195977/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010)
Desta feita, indefiro a tutela recursal postulada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora